Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Em demandas contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerimento de cumprimento de sentença coletivo interrompe curso do prazo prescricional, recomeçando este a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto 20.910/32), resguardado o prazo mínimo de cinco anos (Súmula 383, STF). Dito de outra forma: a pretensão executiva coletiva prescreve em 5 anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, sendo tal prazo prescricional interrompido por ingresso de cumprimento de sentença coletiva, recomeçando o prazo a correr em dois anos e meio a partir do trânsito em julgado desse cumprimento coletivo de sentença”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em cumprimento individual de sentença coletiva (autos 0707974-89.2021.8.07.0018), rejeitada a impugnação do Ente distrital.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.